Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738364-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANNA HOLANDA ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a alegação de excesso na execução (proc. no 0708478-61.2022.8.07.0018, ID no 139257740, págs. 1-4. 2. O agravante, em suma, defende que há excesso na execução e na elaboração dos cálculos esclarece que utilizou a taxa Selic desde o trânsito em julgado (14/6/2018) até 30/11/2021, conforme ID no 137670195 dos autos originários. 3. Sustenta que na hipótese de divergência entre as partes quanto aos cálculos e o valor efetivamente devido, os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial, pois se trata de verba pública. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Os parâmetros de atualização dos valores devidos pelo Distrito Federal à agravada constam no título judicial que embasa o cumprimento de sentença individual. 9. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 10. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pela exequente estão incorretos; deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais adequada diante do que foi determinado pelo título. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, os cálculos apresentados pela agravada levaram em consideração a data do trânsito em julgado (14/6/2018) e a taxa Selic, observando o que foi estipulado no título judicial, o que conduziu à rejeição da impugnação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO